Tribunal: TJPA
Processo: 0837000-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837000-67.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

APELADO: ANDRE LUIZ ARAGAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0837000-67.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI – OAB/PA nº 20.951-A.

AGRAVADO: ANDRÉ LUIZ ARAGÃO DA SILVA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. em face de ANDRÉ LUIZ ARAGÃO DA SILVA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O agravante sustenta: (i) necessidade de intimação pessoal do autor; (ii) aplicação do princípio da proporcionalidade. A parte ré ainda não foi citada. A autora foi intimada via domicílio eletrônico para manifestar interesse no prosseguimento em 5 dias, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC), inclusive para comprovar recolhimento de custas, com vistas ao cumprimento da liminar. A 3ª UPJ certificou que transcorreu in albis o prazo. A sentença reconheceu a validade da intimação pessoal via sistema eletrônico, conforme Resoluções nº 1/2025 do TJPA e nº 455/2022 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação pessoal da parte autora por meio de domicílio eletrônico para efeito de extinção do processo por inércia; (ii) saber se é necessária intimação pessoal prévia antes da extinção por ausência de citação do réu.

III. Razões de decidir

Da intimação via sistema eletrônico:

3. A autora foi intimada, preferencialmente por domicílio eletrônico, para manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito em 5 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito (art. 485, III, do CPC), inclusive para comprovar recolhimento de custas. É facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão em ação executiva (art. 4º do DL 911/69).

4. Conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

5. A sentença reconheceu expressamente a validade da intimação pessoal por meio de domicílio eletrônico de empresa privada devidamente cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos das Resoluções nº 1/2025 do TJPA e nº 455/2022 do CNJ.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica: as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Após intimação via sistema eletrônico e constatada a inércia, é plenamente possível a extinção do feito sem julgamento de mérito.

7. Não há alegação de decisão surpresa, pois a parte foi devidamente intimada via sistema eletrônico e permaneceu inerte. A intimação eletrônica cadastrada tem a mesma eficácia da intimação pessoal, dispensando nova intimação por outro meio.

8. Quando ocorre intimação pessoal do representante da parte para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Da ausência de citação:

9. Subsidiariamente, mesmo que não se aplicasse o art. 485, III (abandono), seria aplicável o art. 485, IV, ante a inexistência de citação do réu e inércia do autor em promover o andamento.

10. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de sua promoção implica extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), prescindindo de intimação prévia do autor.

11. A jurisprudência do STJ é firme: a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando extinção sem exame de mérito, prescindindo de intimação prévia do autor.

12. No caso, o autor não forneceu elementos para localização do bem ou citação do réu, tampouco requereu a conversão em ação executiva (art. 4º do DL 911/69). A ausência de localização do bem e a inércia do credor inviabilizam o prosseguimento do feito.

13. O procedimento de conversão em ação executiva não pode ser determinado de ofício pelo magistrado, dependendo de requerimento expresso do autor. A inércia caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações por meio eletrônico em portal próprio aos cadastrados são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. As intimações via sistema eletrônico cadastrado têm mesma eficácia de intimação pessoal, dispensando nova intimação por outro meio. 3. Após intimação via sistema eletrônico e constatada inércia, é possível extinção sem julgamento de mérito por abandono (art. 485, III, CPC). 4. Não há decisão surpresa quando a parte foi devidamente intimada via sistema eletrônico e permaneceu inerte. 5. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, implicando sua ausência em extinção (art. 485, IV, CPC), prescindindo de intimação prévia do autor. 6. A jurisprudência do STJ é firme: a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade, ensejando extinção sem intimação prévia do autor. 7. A extinção de busca e apreensão é correta quando o bem não é localizado e o autor não requer conversão em executiva (art. 4º do DL 911/69). 8. A conversão em ação executiva não pode ser determinada de ofício, dependendo de requerimento do autor. 9. A inércia do autor em promover citação ou conversão caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, IV; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º; Decreto-Lei 911/69, art. 4º; Resolução TJPA nº 1/2025; Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 7; STJ, Súmula nº 83; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 659.008/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.06.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 00047345620138140136, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08037959320238140006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0837000-67.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

ADVOGADO:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI – OAB/PA nº 20.951-A.

AGRAVADO:
ANDRÉ LUIZ ARAGÃO DA SILVA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
ANDRÉ LUIZ ARAGÃO DA SILVA

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta novamente a necessidade de intimação pessoal do autor, bem como a necessária aplicação do princípio da proporcionalidade.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. em face de ANDRÉ LUIZ ARAGÃO DA SILVA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O agravante sustenta: (i) necessidade de intimação pessoal do autor; (ii) aplicação do princípio da proporcionalidade. A parte ré ainda não foi citada. A autora foi intimada via domicílio eletrônico para manifestar interesse no prosseguimento em 5 dias, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC), inclusive para comprovar recolhimento de custas, com vistas ao cumprimento da liminar. A 3ª UPJ certificou que transcorreu in albis o prazo. A sentença reconheceu a validade da intimação pessoal via sistema eletrônico, conforme Resoluções nº 1/2025 do TJPA e nº 455/2022 do CNJ.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação pessoal da parte autora por meio de domicílio eletrônico para efeito de extinção do processo por inércia; (ii) saber se é necessária intimação pessoal prévia antes da extinção por ausência de citação do réu.

III. Razões de decidir

Da intimação via sistema eletrônico:

3.

A autora foi intimada, preferencialmente por domicílio eletrônico, para manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito em 5 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito (art. 485, III, do CPC), inclusive para comprovar recolhimento de custas. É facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão em ação executiva (art. 4º do DL 911/69).

4.

Conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

5.

A sentença reconheceu expressamente a validade da intimação pessoal por meio de domicílio eletrônico de empresa privada devidamente cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos das Resoluções nº 1/2025 do TJPA e nº 455/2022 do CNJ.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica: as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Após intimação via sistema eletrônico e constatada a inércia, é plenamente possível a extinção do feito sem julgamento de mérito.

7.

Não há alegação de decisão surpresa, pois a parte foi devidamente intimada via sistema eletrônico e permaneceu inerte. A intimação eletrônica cadastrada tem a mesma eficácia da intimação pessoal, dispensando nova intimação por outro meio.

8.

Quando ocorre intimação pessoal do representante da parte para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Da ausência de citação:

9.

Subsidiariamente, mesmo que não se aplicasse o art. 485, III (abandono), seria aplicável o art. 485, IV, ante a inexistência de citação do réu e inércia do autor em promover o andamento.

10.

A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de sua promoção implica extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), prescindindo de intimação prévia do autor.

11.

A jurisprudência do STJ é firme: a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando extinção sem exame de mérito, prescindindo de intimação prévia do autor.

12.

No caso, o autor não forneceu elementos para localização do bem ou citação do réu, tampouco requereu a conversão em ação executiva (art. 4º do DL 911/69). A ausência de localização do bem e a inércia do credor inviabilizam o prosseguimento do feito.

13.

O procedimento de conversão em ação executiva não pode ser determinado de ofício pelo magistrado, dependendo de requerimento expresso do autor. A inércia caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

14.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações por meio eletrônico em portal próprio aos cadastrados são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. As intimações via sistema eletrônico cadastrado têm mesma eficácia de intimação pessoal, dispensando nova intimação por outro meio. 3. Após intimação via sistema eletrônico e constatada inércia, é possível extinção sem julgamento de mérito por abandono (art. 485, III, CPC). 4. Não há decisão surpresa quando a parte foi devidamente intimada via sistema eletrônico e permaneceu inerte. 5. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, implicando sua ausência em extinção (art. 485, IV, CPC), prescindindo de intimação prévia do autor. 6. A jurisprudência do STJ é firme: a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade, ensejando extinção sem intimação prévia do autor. 7. A extinção de busca e apreensão é correta quando o bem não é localizado e o autor não requer conversão em executiva (art. 4º do DL 911/69). 8. A conversão em ação executiva não pode ser determinada de ofício, dependendo de requerimento do autor. 9. A inércia do autor em promover citação ou conversão caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, III, IV; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º; Decreto-Lei 911/69, art. 4º; Resolução TJPA nº 1/2025; Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 7; STJ, Súmula nº 83; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 659.008/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.06.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 00047345620138140136, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08037959320238140006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos deste processo.

Isto porque, constata-se que a parte ré ainda não foi citada, tendo sido a autora intimada (preferencialmente por domicílio eletrônico) para manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III do CPC, inclusive para comprovar o recolhimento correto das custas processuais, consoante Id.145653361, com vistas ao cumprimento da liminar, anotando-se que é facultado ao credor requerer, nos mesmo autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º do Dec. Lei 911/69).

Após, consta nos autos certidão da 3ª UPJ aduzindo que transcorreu
in albis
o prazo do ID n. 31563794 – Pág. 1.

No caso, o nobre causídico manifestou na sentença vergastada que a parte foi, de fato, intimada pessoalmente, via sistema eletrônico, conforme trecho da sentença transcrita a seguir
(fls. ID Num. 31563795 – Pág. 1)
:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, em que foi encaminhada intimação para o domicílio eletrônico da parte autora, para manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão nos autos [...]
Dessa forma, considera-se válida a intimação pessoal por meio de domicílio eletrônico de empresa privada devidamente cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do que dispõem as Resoluções nº 1, de 5 de fevereiro de 2025, do Tribunal de Justiça do Pará, e nº 455/2022, e suas alterações, do Conselho Nacional de Justiça
”.

Nestes casos, trago precedente do C. STJ, que aduz ser plenamente possível a intimação via sistema eletrônico,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11 .419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. É intempestivo os embargos de declaração interposto após o prazo de 10 (dez) dias (aplicado à Fazenda Pública), nos termos dos artigos 188 e 536 do CPC.

2. No caso dos autos, o prazo para a interposição dos embargos começou a fluir no dia 15.4.2015 e encerrou-se no dia 24 .4.2015, conforme certidão da Coordenadoria da Segunda Turma (e-STJ fl. 207). Entretanto, o referido recurso somente foi protocolizado em 11 .5.2015.

3.
"De acordo com o § 6º do art . 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais." ( AgRg no REsp 1488739/RS, Rel . Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015)

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 659008 RJ 2015/0021023-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015)

Portanto, após a intimação do autor, via sistema eletrônico, e constatada a inércia do mesmo, é plenamente possível a extinção do feito sem julgamento de mérito, não sendo possível a alegação de decisão surpresa, tendo em vista que a parte foi devidamente intimada.

Neste sentido, colaciono outro julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada aos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/1980 não foi apreciada pelo Tribunal a quo pelo viés pretendido pelo agravante, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração para tal fim.

2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Ao decidir a controvérsia, a Corte local consignou: "No caso concreto, conforme evento 38894341, o Juízo requereu diligência imprescindível ao prosseguimento do feito. Em 11/09/2019 a parte Autora declarou ciência da intimação (38894342). A secretaria certificou ao ID 38894343 que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte EXEQUENTE, sobrevindo Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, proferida nos seguintes termos: (...) Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se que o douto juízo singular promoveu a devida intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/06. Assim, confirmada a inércia do apelante após intimação pessoal para impulsionar o feito, afigura-se caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito."

4.
Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular.

7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2474386 BA 2023/0326994-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Por derradeiro, importante ressaltar também que caso não fosse o caso de se aplicar o inciso III do art. 485, poder-se-ia aplicar o inciso IV, ante a inexistência de citação do réu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor
.

2. Na hipótese, o juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047345620138140136 18069650, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

E sobre referido tema, trago entendimento do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3.
Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito
.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Destaco também julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça possui julgado neste sentido,
in verbis
:

EMENTA: Direito Civil. Busca e Apreensão. Bem não localizado. Extinção do processo sem resolução do mérito.

I. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, extinta sem resolução do mérito em razão da não localização do bem e da inércia da parte autora em promover a conversão do pedido em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69. A ausência de localização do bem e a inércia do credor inviabilizam o prosseguimento do feito. Sentença de extinção mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. O caso trata de uma ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S .A., visando à apreensão de um veículo alienado fiduciariamente, após inadimplência do apelado. O juízo de origem deferiu a liminar para a busca e apreensão, mas o bem não foi localizado, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, devido à inércia da parte autora em indicar a localização do bem ou em requerer a conversão em ação executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, deve ser mantida diante da inércia da parte autora em promover a conversão do feito em ação executiva após a não localização do bem.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida corretamente, visto que a parte autora, após intimada, não indicou o paradeiro do bem nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme disposto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

4. O recurso apresentado pela apelante não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão, considerando-se que o procedimento não pode ser convertido de ofício pelo magistrado e que a inércia da parte autora caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, é correta quando o bem não é localizado e a parte autora não requer a conversão da ação em executiva, conforme previsto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08037959320238140006 23205120, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026